Tribunal: TJMT
Processo: 1025286-14.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025286-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO GERALDI AGI - CPF: 716.840.931-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES – EXPEDIÇÃO DE OFICIOS ÀS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO - PAYPAL - CIELO REDECARD S/A – GETNET S/A – PAGSEGURO INTERNET S/A – ORGÃOS CCS-BACEN - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, se mostra possível a realização de pesquisas pelo sistema CCS-Bacen e a expedição de ofício às empresas administradoras de pagamento (Paypal, Cielo Redecard, Pagseguro), a fim de subsidiar, com as informações obtidas, posterior constrição patrimonial, porque

tais medidas alargam a margem de pesquisa por ativos, tratando-se de providências

à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A
, em face da r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001474-26.2014.8.11.0004, movida em desfavor de
Carlos Alberto Geraldi Agi,
indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas Paypal do Brasil, Cielo S.A, Redecard S.A, GetNet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A., PagSeguro Internet S.A, Sem Parar e ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrônica, para localização de bens do agravado.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, referidas empresas não estão alcançadas pelo sistema SisbaJud, vez que os valores não são transferidos para conta da titularidade dos empresários, fazendo com que consigam movimentar seus recursos sem sofrer constrição.

Diz que não esta postulando constrição de bens, mas a informação pelas citadas empresas acerca da existência de eventual cadastro do executado.

Segue alegando que a pesquisa perante as empresas Sem Parar e Conectar Mobilidade, possibilitará informações de eventual veículo que não tenha sido transferido perante Detran apos aquisição, já em relação à CRC-JUD, é necessária para verificação do estado civil da executada e o regime de bens, a fim de que possa manejar as medidas cabíveis para perseguição do débito exequendo.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a consulta perante os cadastros mencionados.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 153658652.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 153999714, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco visando o pagamento da quantia representada pela Cédula de Crédito Bancário n. 348/9450413.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo

que indeferiu a consulta
acerca de eventual conta ativa em nome dos executados na plataforma digital de pagamentos
(Paypal do Brasil, Cielo, Redecard, Getnet e Pagseguro, Sem Parar, ConetCar), à Central de Informações do Registro Civil (CRC), à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e pesquisa via BACEN-CCS para a localização de bens.

No ponto,
defende a viabilidade da pesquisa e a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário junto às Administradoras de Meio de Pagamento/Cadastro e aos órgãos mencionados.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devido as tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros e busca de bens do devedor restarem infrutíferas, a determinação de consulta às plataformas digitais das empresas administradoras de pagamentos, à

Central de Informações do Registro Civil (CRC), à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e a

pesquisa via Bacen-CCS, com o fim de apurar a existência de patrimônio dos devedores.

Destarte, não se olvide que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.

Assim é que, no caso em pauta, à vista da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, tem-se admitido o acesso ao CCS-Bacen e a expedição de ofício às empresas administradoras de cartão, para subsidiar, com as informações obtidas, posterior constrição patrimonial, por entender que tais medidas alargam a margem de pesquisa por ativos, tratando-se de providências

à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

2
. Na hipótese, embora a Corte local tenha indeferido o pedido de consulta ao CCS-Bacen e a expedição de ofício às empresas administradoras dos cartões de pagamento, não há qualquer impedimento para a consulta ao citado cadastro nos procedimentos cíveis, assim como para a expedição de ofícios, notadamente porque tais medidas poderão subsidiar futura constrição patrimonial com as informações obtidas, não extrapolando, por conseguinte, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

[...]

[...] (AgInt no AREsp 2044136/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2022, DJe 11/05/2022) 3. Do exposto, com fundamento no art. 932 do NCPC c/c a súmula 568/STJ, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e lhe dar provimento a fim de possibilitar ao exequente, ora recorrente, o acesso, por meio de providências a serem adotadas pelo juízo de primeiro grau, ao CCS-Bacen e a expedição de ofício às empresas administradoras de cartão para subsidiar, com as informações obtidas, posterior constrição patrimonial e a consequente satisfação de seu crédito”.
(STJ, Decisão Monocrática, AREsp n. 1.865.158, Rel. Min. Marco Buzzi,J. 24.05.22)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN
.
POSSIBILIDADE.

[...]

4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.

5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o

cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.

6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud.

7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente.

8- Dessa forma,
não há qualquer impedimento à consulta ao CCSBacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido”

(REsp 1938665/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 26.10.21 - negritei)

Nessa esteira, cito precedente desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU NOVO PEDIDO DE PESQUISAS VIA SISBAJUD, CRC-JUD, GEDAVE, SEM PARAR, CONECTCAR, CENSEC E PARA AS ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL, GETNET E PAGSEGURO), A FIM DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA,
BEM AINDA SUSPENDEU A EXECUÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 921, INCISO III E § 1º, DO CPC –
EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS DE BUSCA DE BENS – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, não se pode criar embaraços à entrega da prestação jurisdicional, em especial quando a diligência pretendida não pode ser obtida pelo particular, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a sua necessidade.

Na espécie, a agravante comprovou que envidou todos os esforços possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Por outro lado, o Juízo promoveu pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD/RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas.

A expedição dos ofícios aos órgãos referidos para a localização de possíveis ativos financeiros em nome da parte devedora é providência que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018
)” (RAI n. 1016169-96.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, j. 07.12.22 -

negritei).

Assim, merece parcial reforma a decisão agravada a fim de que seja determinada a consulta às plataformas digitais das empresas administradoras de pagamentos, à

Central de Informações do Registro Civil (CRCJUD), à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e a

pesquisa via Bacen-CCS.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023